Tribunal: TCU
Processo: 016.759/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações relacionadas à Educação Básica, especificamente no que tange ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), em decorrência da pandemia do Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de fiscalização do tipo Acompanhamento, decorrente da deliberação do Plenário (TC Processo 016.602/2020-0 ), na qual o Tribunal instituiu o Coopera, Programa especial de atuação no enfrentamento à Crise da Covid-19, com o objetivo de avaliar as ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação - MEC e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE relacionadas à Educação Básica, especificamente no que tange ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, em resposta à crise provocada pela pandemia de Covid-19 (novo coronavírus) no Brasil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1 recomendar ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que elaborem e implementem Plano de Tratamento dos riscos identificados por essas instituições, no âmbito do presente processo de acompanhamento, relacionados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo que o aludido plano contemple, no mínimo: i) risco identificado; ii) prioridade de atenção a ser dada ao risco identificado; iii) atividades de controle para mitigar cada risco identificado; iv) responsáveis pela execução de cada atividade de controle; v) recursos (humanos, financeiros, tecnológicos, etc.) necessários para implementar cada atividade de controle; v) cronograma de execução previsto para cada atividade de controle; vi) metodologia de monitoramento da efetividade do gerenciamento dos riscos identificados; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-lhes, nos termos do Memorando-Circular Segecex 45/2017, de 25/8/2017, que os respectivos relatório e voto podem ser consultados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3 estabelecer, nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, que a recomendação constante desta deliberação seja objeto de monitoramento; 9.4 arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.